Tribunal: STF
Processo: Rcl 88158
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO contra acórdão proferido pela Subseção I Especializada em Dissídios Individuais (SDI-1) do Tribunal Superior do Trabalho (Processo 100029-55.2018.5.01.0008), que teria, em tese, violado o entendimento firmado pela CORTE nos autos da ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, bem como no julgamento do Tema 246-RG, RE 760.931, Rel. Min. ROSA WEBER.



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “A presente Reclamação volta -se contra o acórdão proferido pela SDI -1 do Tribunal Superior do Trabalho, que, em sessão realizada entre 15/10/2025 e 22/10/2025, decidiu conhecer e negar provimento ao Agravo, mantendo a condenação subsidiária do SERPRO e aplicando, ainda, multa por litigância de má -fé.



    [...]



    Ainda que o STF tenha afirmado, no Tema 1.118, que o ônus da prova é matéria infraconstitucional, ficou expressamente preservado que não pode haver presunção de culpa pela falta de documentos; não pode haver responsabilidade automática pela ausência de comprovação de fiscalização; e não pode haver inversão absoluta do ônus, incompatível com a ADC 16 e o Tema 246.”



    Ao final, requer, no mérito, “o julgamento procedente da Reclamação, para cassá -la integralmente, na parte que impôs responsabilidade subsidiária automática; restabelecer a autoridade da ADC 16 e do Tema 246; afastar a multa por litigância de má -fé; determinar o retorno dos autos ao TST para novo julgamento à luz da jurisprudência do STF”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



     “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    [...] 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;” 



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei; 



    [...] 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O pedido é manifestamente incabível. 



    Da análise dos autos, verifica-se que o acórdão reclamado (eDoc. 14, fls. 1-3) transitou em julgado no dia 25/11/2025, conforme verificado em consulta processual no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho. Antes, portanto, do ajuizamento da presente Reclamação, protocolada em 28/11/2025 (eDoc.1). 



    Assim, mostra-se inviável o processamento da presente Reclamação em razão da incidência ao caso do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de dezembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente